Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração apontando vícios no julgado.
II. Questão em discussão
2. Análise do conteúdo do acórdão para detectar se houve a omissão no julgamento deixando de considerar as alegações da recorrente.
III. Razões de decidir
3. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.